Tribunal: TJDFT
Processo: 0734975-84.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INADIMPLEMENTO DE EMPRÉSTIMO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESTITUIÇÃO DEVIDA.
1. Inexiste cerceamento de defesa e nulidade por ausência de fundamentação quando o magistrado analisa todas as teses apresentadas, assim como aprecia todas as provas produzidas; o não acolhimento da tese sustentada pela parte não implica em nulidade, mas tão somente a aplicação do princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC).
2. A legitimidade “ad causam” consiste na pertinência subjetiva para a demanda (art. 17 do CPC). Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as condições da ação, aí incluída a legitimidade, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial. (REsp 1.834.003-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019). A discussão sobre a responsabilidade civil pela devolução dos valores é matéria afeta ao mérito. Preliminar afastada.
3. O Código Civil dispõe que uma vez não cumprida a obrigação, o devedor responde por perdas e danos, juros e atualização monetária, assim como honorários de advogado (art. 389 do Código Civil).
4. Compete ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito, e ao réu apresentar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor (art. 373, incisos I e II, do CPC); hipótese em que a Recorrida comprovou que realizou o empréstimo da quantia em favor da Recorrente, a qual, entretanto, não comprovou o adimplemento do mútuo, se restringindo a argumentar que o importe teria sido emprestado em favor da pessoa jurídica da qual é sócia.
5. Comprovada a relação jurídica existente e o inadimplemento do negócio jurídico celebrado, forçosa a manutenção da sentença.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
7. A súmula de julgamento servirá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.